Tribunal: STJ
Processo: 0030066-59.2015.8.13.0499
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949806 - MG (2025/0194324-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARCIO ANICETO GARCIA
EMBARGANTE
: CELESTE MORAIS GARCIA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
EMBARGADO
: DANIEL ANASTACIO DE MORAIS CARDOSO
ADVOGADA
: DULCE MARIA DE CARVALHO - MG066950
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO DE
PASSAGEM APARENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VÍCIOS
ALEGADOS INEXISTENTES. INSURGÊNCIA QUE REVELA
INCOFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO EMBARGADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo em recurso especial, o qual havia sido interposto contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial. A decisão
embargada concluiu pela impossibilidade de reexame de fatos e
provas, nos termos da Súmula 7 do STJ, e pela inexistência de
negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
controvérsia sobre a caracterização da servidão de passagem
aparente e a alegação de mera tolerância exige reexame de
provas, o que inviabilizaria o recurso especial; e (ii) verificar se
houve negativa de prestação jurisdicional por omissão ou ausência
de fundamentação nos acórdãos recorridos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido fundamentou-se em análise minuciosa do
conjunto probatório, concluindo que a área foi utilizada como
passagem desde 1992, com a construção de cerca e uso contínuo,
reconhecendo a configuração da servidão de passagem aparente.
A modificação desse entendimento demanda reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A tese da mera tolerância foi enfrentada pelas instâncias
ordinárias, que entenderam pela existência de servidão com
Documento eletrônico VDA54038020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c196bb09-4ed2-4b90-969f-5bd7a72781e5

aparência e uso prolongado, afastando o argumento da ausência
de animus domini. Alterar essa conclusão igualmente exigiria
revolvimento do acervo probatório.
5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com
fundamentação suficiente, afastando omissão, obscuridade ou
contradição, conforme exigido pelos arts. 489 e 1.022 do CPC. A
mera discordância da parte não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, quando a
controvérsia demanda reavaliação de provas, incide o óbice da
Súmula 7, sendo inviável o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c196bb09-4ed2-4b90-969f-5bd7a72781e5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949806 - MG (2025/0194324-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARCIO ANICETO GARCIA
EMBARGANTE
: CELESTE MORAIS GARCIA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
EMBARGADO
: DANIEL ANASTACIO DE MORAIS CARDOSO
ADVOGADA
: DULCE MARIA DE CARVALHO - MG066950
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO DE
PASSAGEM APARENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VÍCIOS
ALEGADOS INEXISTENTES. INSURGÊNCIA QUE REVELA
INCOFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO EMBARGADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo em recurso especial, o qual havia sido interposto contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial. A decisão
embargada concluiu pela impossibilidade de reexame de fatos e
provas, nos termos da Súmula 7 do STJ, e pela inexistência de
negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
controvérsia sobre a caracterização da servidão de passagem
aparente e a alegação de mera tolerância exige reexame de
provas, o que inviabilizaria o recurso especial; e (ii) verificar se
houve negativa de prestação jurisdicional por omissão ou ausência
de fundamentação nos acórdãos recorridos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido fundamentou-se em análise minuciosa do
conjunto probatório, concluindo que a área foi utilizada como
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

passagem desde 1992, com a construção de cerca e uso contínuo,
reconhecendo a configuração da servidão de passagem aparente.
A modificação desse entendimento demanda reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A tese da mera tolerância foi enfrentada pelas instâncias
ordinárias, que entenderam pela existência de servidão com
aparência e uso prolongado, afastando o argumento da ausência
de animus domini. Alterar essa conclusão igualmente exigiria
revolvimento do acervo probatório.
5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com
fundamentação suficiente, afastando omissão, obscuridade ou
contradição, conforme exigido pelos arts. 489 e 1.022 do CPC. A
mera discordância da parte não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, quando a
controvérsia demanda reavaliação de provas, incide o óbice da
Súmula 7, sendo inviável o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. ALEGAÇÃO DE MERA
TOLERÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE,
NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial, ao fundamento de que a controvérsia
exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da
Súmula 7 do STJ, bem como ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022
do CPC. A parte agravante alegou que o recurso preenche os requisitos
legais e que a mera tolerância não configura posse, sendo indevida a
desconstituição da decisão que lhes conferia o direito possessório. A
parte agravada defendeu a manutenção do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a controvérsia
sobre a caracterização da servidão de passagem aparente e a alegação
de mera tolerância exige reexame de provas, o que inviabilizaria o
recurso especial; (ii) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão ou ausência de fundamentação nos acórdãos
recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido fundamentou-se em análise minuciosa do
conjunto probatório, concluindo que a área foi utilizada como passagem
desde 1992, com a construção de cerca e uso contínuo, reconhecendo a
configuração da servidão de passagem aparente. A modificação desse
entendimento demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
4. A tese da mera tolerância também foi enfrentada pelas instâncias
ordinárias, que entenderam pela existência de servidão com aparência e
uso prolongado, afastando o argumento da ausência de animus domini .
Alterar essa conclusão igualmente exigiria revolvimento do acervo
probatório.
5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com
fundamentação
suficiente,
afastando
omissão,
obscuridade
ou
contradição, conforme exigido pelos arts. 489 e 1.022 do CPC. A mera
discordância da parte não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, quando a
controvérsia demanda reavaliação de provas, incide o óbice da Súmula
7, sendo inviável o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para, na parte conhecida do recurso especial, negar-
lhe provimento.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:

O inconformismo, todavia, não deve tramitar, visto que eventual
reforma do acórdão recorrido implicaria, necessariamente,
reexame dos elementos informativos dos autos - providência que
não se amolda aos estreitos limites da via escolhida, a teor da
orientação contida no verbete no 7, da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. Sobre a questão:
(...) A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas que envolvem a matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual “A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial”. (AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe
).
AREsp 1762344/SP,
25/06/2021
(...) A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos
e provas do processo, para alcançar resultado favorável na
demanda. Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi
soberanamente julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior
Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial,
não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a
prova, como quer o agravante. As alegações de ofensa à lei
federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

óbice
intransponível
na

(AgInt
no

Súmula
7/STJ.
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
AREsp 2202903/DF,
).
10/04/2023
Cabe anotar, ainda, que restou claro que o Colegiado deliberou
acerca das questões necessárias à solução da lide, encontrando-
se o acórdão fundamentado de forma a não ensejar dúvidas sobre
as razões de ordem jurídica que lhe deram sustentação, não
havendo que falar em ofensa aos preceitos da lei instrumental que
disciplinam os embargos de declaração e determinam devam ser
fundamentadas as decisões. No pertinente:
(...) Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional nem em vício quando o
acórdão
impugnado
aplica
tese
jurídica
devidamente
fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Assim, não
havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489, 1.022
do
(
Rel. Min. Mauro Campbell
CPC/2015.
REsp 1995617/CE,
Marques, DJe
).
05/08/2022
Pelo exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC e Súmulas 7 do STJ.

Inicialmente, o acórdão abordou a questão da servidão de passagem
aparente, mencionando a súmula 415 do STF e afirmando que a área foi
utilizada como passagem desde 1992, configurando a servidão de
passagem aparente (e- STJ, fls. 348-352). O acórdão também tratou da
alegação de mera tolerância, afirmando que a passagem foi cedida pelo
antigo proprietário e que a servidão sempre foi tolerada pelos
embargantes (e-STJ, fl. 352). Já o acórdão dos embargos de declaração
rejeitou a alegação de omissão, afirmando que não há vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Especificamente,
mencionou que a questão da servidão de passagem aparente foi
devidamente abordada e que não há comprovação de esbulho (e-STJ,
fls. 385-389).
Diante dos fundamentos consignados nos acórdãos, as questões tidas
como omissas foram apreciadas. Portanto, não houve violação dos
artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, uma vez que as alegações dos recorrentes
foram devidamente analisadas e fundamentadas nos acórdãos
proferidos.
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

In casu , os recorrentes, no recurso especial, alegam que a mera
tolerância não gera posse e que deve ser dado provimento ao pleito
possessório, além de questionar a configuração da servidão de
passagem aparente (e-STJ, fls. 454-455).
Com efeito, no acórdão recorrido, a questão da servidão de passagem
aparente foi abordada extensivamente. O acórdão destacou que a área
em litígio foi utilizada como passagem desde 1992, configurando a
servidão de passagem aparente. O acórdão também mencionou que a
área foi cedida como passagem pelo antigo proprietário do imóvel, e que
a cerca foi construída em 1992 e derrubada em 2015, com todas essas
circunstâncias sendo reconhecidas pelos embargantes e corroboradas
por prova testemunhal (e-STJ, fls. 348-352).
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto à
utilização da área, à construção e derrubada da cerca, e ao
comportamento dos proprietários anteriores, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que “A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que “o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento .
É o voto.
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:44
Código de Controle do Documento: aa45ee9b-7b66-4580-b380-c139c78756e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.949.806 / MG
Número Registro: 2025/0194324-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0030066592015 00300665920158130499 10000241119643005 30066592015 300665920158130499
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO ANICETO GARCIA
AGRAVANTE : CELESTE MORAIS GARCIA
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
AGRAVADO
: DANIEL ANASTACIO DE MORAIS CARDOSO
ADVOGADA
: DULCE MARIA DE CARVALHO - MG066950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIO ANICETO GARCIA
EMBARGANTE : CELESTE MORAIS GARCIA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
EMBARGADO : DANIEL ANASTACIO DE MORAIS CARDOSO
ADVOGADA
: DULCE MARIA DE CARVALHO - MG066950
TERMO
Documento eletrônico VDA54008278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: fee9abba-f46f-4292-b77b-2f514db70a2e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: fee9abba-f46f-4292-b77b-2f514db70a2e